Tribunal: TJSP
Processo: 1010731-19.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Indenização - Compromisso de compra e venda – Instalação de caixa de passagem em área privativa do imóvel do autor – Procedência – Inconformismo da Ré acenando com a hipótese de prescrição, ausência de dever de indenizar, bem como inexistência de falha no dever de informação - Descabimento - Incidência na hipótese do prazo decenal do art. 205 do Código Civil – Prescrição não verificada -

Ementa:
Indenização - Compromisso de compra e venda – Instalação de caixa de passagem em área privativa do imóvel do autor – Procedência – Inconformismo da Ré acenando com a hipótese de prescrição, ausência de dever de indenizar, bem como inexistência de falha no dever de informação - Descabimento - Incidência na hipótese do prazo decenal do art. 205 do Código Civil – Prescrição não verificada - Transtornos decorrentes da sobredita instalação que desvalorizam o imóvel e prejudicam a utilização da área – Hipótese em que a falha no dever de informação não restou afastada - Montante fixado a título de indenização que se revela consentâneo e razoável – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010731-19.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
PALAZZO DI SPAGNA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, são apelados
ORLANDO LAIRTON CALDARI (JUSTIÇA GRATUITA), ROSA MARIA
FERREIRA CALDARI (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELA CRISTINA
CALDARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010731-19.2018.8.26.0451 -Voto no 8058
2
VOTO No: 8058
APEL.No: 1010731-19.2018.8.26.0451
COM. : Piracicaba (5a V.C.)
APTE. : Palazzo Di Spagna Incorporações Spe Ltda.
APDO. : Orlando Lairton Caldari e outros
Indenização - Compromisso de compra e venda Instalação
de caixa de passagem em área privativa do imóvel do autor
Procedência
Inconformismo da Ré acenando com a
hipótese de prescrição, ausência de dever de indenizar, bem
como inexistência de falha no dever de informação -
Descabimento - Incidência na hipótese do prazo decenal do
art. 205 do Código Civil
Prescrição não verificada -
Transtornos decorrentes da sobredita instalação que
desvalorizam o imóvel e prejudicam a utilização da área
Hipótese em que a falha no dever de informação não restou
afastada - Montante fixado a título de indenização que se
revela consentâneo e razoável Sentença mantida - Recurso
improvido.

Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 385/388, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido de
indenização por danos morais, condenando a ré em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
com correção monetária pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça deste Estado
a partir da data desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês a contar da citação; condenando-a, ainda, no reembolso das despesas
processuais corrigidas do desembolso e em honorários advocatícios de 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a Ré (fls. 391/408). Sustenta que a parte
Autora, ora Apelada, tomou posse do imóvel em fevereiro de 2011, no entanto,
ajuizou a ação somente em 02.07.2018, ou seja, sete anos após tomar conhecimento
acerca das instalações, além disso, as caixas instaladas na unidade da Recorrida,
equivocadamente intituladas de inspeção, seriam instaladas exatamente nos locais
que o foram, porquanto tal depende do projeto da obra que é elaborado e executado
de acordo com as necessidades da edificação e o previamente determinado pela
Prefeitura. Afirma que nenhuma observação foi feita durante a vistoria realizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010731-19.2018.8.26.0451 -Voto no 8058
3
ato da entrega do apartamento, ressalta que no memorial descritivo constou
expressamente que, caso necessário, as caixas de gordura, sabão e passagem de
esgoto e águas pluviais seriam instaladas nas áreas privativas descobertas do
pavimento térreo, contudo, ainda assim o adquirente optou pela unidade anuindo com
o quanto ali disposto. Alega que o memorial descritivo não é o projeto em si,
mencionando que aquele tem o objetivo descrever pormenorizadamente todo o
desenvolvimento do projeto, de sorte que ao contrário do mencionado na sentença, a
parte foi devidamente comunicada, observando-se o estrito cumprimento do dever de
informação, refutando ainda a hipótese de propaganda enganosa. Assevera que a
instalação ocorreu em observância aos termos determinados pela ABNT,
acrescentando que há diferenças entre as caixas de inspeção e as de passagem, e que
estas últimas não impedem ou limitam o uso da área, menciona que o dano objeto da
lide não pode ser presumido, insiste na inexistência do dever de indenizar, postula
pela aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, do Código Civil ou,
subsidiariamente, da prescrição do art. 27, do CDC, colaciona jurisprudência a
respeito do tema, concluindo pela reforma da sentença questionada.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 414/416), contrarrazões
às fls. 419 e seguintes.
Não houve oposição acerca da realização do julgamento
virtual.
É o relatório.
A hipótese trata de ação de rito comum onde o Autor
asseverou ter adquirido imóvel da Ré, ora Apelante, o qual seria constituído de
quintal privativo de uso exclusivo de sua unidade. No entanto, foram alocadas na
referida área caixas de inspeção em sua unidade habitacional, circunstância que não
se coaduna com a finalidade a que serve a área, acrescenta que a construção diverge
do que foi apresentado, além disso, fere flagrantemente a legislação específica que
regula o sistema de esgotamento sanitário nas construções civis, postulando pela
indenização no montante de R$ 20.000,00.
Contestada a ação (fls. 125/140) e apresentada a Réplica (fls.
323/332), sobreveio a prolação da r. sentença julgando a ação sob a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010731-19.2018.8.26.0451 -Voto no 8058
4
fundamentação:
“Rejeito a preliminar de falta de documentos essenciais, pois não
há nenhum dessa natureza que não tenha sido apresentado.
Quanto ao mérito, desnecessárias provas em audiência, passo ao
julgamento antecipado.
Em casos de indenização por danos morais por força de
problemas construtivos, o STJ, ao que consta no único precedente existente, assentou ser
aplicável a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil.
Confira-se a ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE
DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE
REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL.
APLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO
À
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação
de fazer cumulada com reparação de danos materiais e
compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011.
Recurso
especial
concluso
ao
gabinete
em
08/01/2018.
Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento
da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido
de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de
qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor. 4. É
de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por
vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si
adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e
§ 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o
consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20
do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja
tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas,
positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido
pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência
de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória sujeita-se
a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que
regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual,
deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02,
o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula
194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916
("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido
e parcialmente provido. (REsp 1721694/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe
05/09/2019).
Sendo posição por ora prevalecente na mais alta Corte de
interpretação da lei federal, cumpre observá-la, em prestígio da segurança jurídica, da
isonomia, da integridade e coerência da jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010731-19.2018.8.26.0451 -Voto no 8058
5
E o prazo decenal não se consumou, entre a entrega das chaves e
o ajuizamento,
Em consequência, rejeito a arguição de decadência.
Quanto à questão de fundo, os danos morais estão evidenciados.
A ré ofertou à parte autora apartamento térreo com a vantagem
considerável de que teria área externa de lazer privativa, que poderia ser gramada,
utilizada com mesas e sofás, plantas, bastante atraente, mas, ao contrário disso, entregou
ao comprador área na qual há caixas de gordura e espuma, que não podem ser obstruídas
por grama e móveis, a tornar a utilização do local inviável nos moldes da propaganda.
A propaganda constituiu claro engodo ao consumidor. Houve
violação dos deveres de transparência e adequada informação pelo fornecedor do produto.
Mais do que isso, houve má-fé, engodo, pela ocultação da realidade pelas ilustrações do
folder que instrui a petição inicial.
O dissabor derivado dessa situação é evidente, pois havia
expectativa de ampliação da área da unidade autônoma, com parte externa privativa,
agradável, para lazer, o que não se confirmou. Pelo contrário, há as caixas de gordura e
espuma, que exigem manutenções periódicas, com entrada de técnicos no local, causando
transtornos aos moradores. Há o mau cheiro exalado das caixas, pelo menos durante as
manutenções. São dissabores e constrangimentos consideráveis, causa de inequívocos
danos morais.
Em situações similares, parcela da jurisprudência do E. Tribunal
de Justiça deste Estado reconheceu a existência de danos morais: Apelação
1029034-65.2016.8.26.0576; Relator (a): CLAUDIO GODOY; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/08/2017; Apelação 1013657-54.2016.8.26.0576; Relator (a):FRANCISCO LOUREIRO;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/05/2017; Apelação 1040780-27.2016.8.26.0576; Relator
(a): JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2017; Agravo
de Instrumento 2253533-94.2016.8.26.0000; Relator (a): GRAVA BRAZIL; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/03/2017; Apelação 1032287-32.2014.8.26.0576; Relator (a):
CARLOS ALBERTO GARBI; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2017.
No arbitramento, considero que se trata de dissabor que irá se
protrair no tempo, pois não há como retirar as caixas de gordura do local. Por outro lado,
a ré é sociedade de propósito específico constituída por construtora e incorporadora de
notório poderio econômico. Levo em consideração, ainda, que houve claro engodo, má-fé
na propaganda da unidade. Por fim, observo o critério de moderação preconizado pela
jurisprudência. Sopesados esses aspectos, reputo razoável e adequada
indenização por danos morais sugerida na petição inicial, de R$ 20.000,00.
Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de indenização por
danos morais, condenando a ré em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária
pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça deste Estado a partir da data desta sentença
(STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;
condenando-a, ainda, no reembolso das despesas processuais corrigidas do desembolso e
em honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
Pois bem, em que pese a combatividade demonstrada, o
inconformismo da Ré não comporta acolhida.
Na espécie, ao contrário do que pretende fazer crer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010731-19.2018.8.26.0451 -Voto no 8058
6
Apelante, não se vislumbra a cogitada prescrição.
É que não obstante a relação jurídica esteja submetida ao
Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece ser de 5 anos o prazo
prescricional, observa-se que a pretensão deduzida na exordial não se embasa em
acidente de consumo, ao reverso, almeja o autor obter reparação por danos morais em
decorrência de violação a dever anexo de informação relativa a especificidades do
produto, de sorte que em se tratando-se de demanda indenizatória de natureza
contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/02, conforme já
pacificado pelo C. STJ, que assim decidiu, nos Embargos de Divergência no
1.281.594:
(...) II - A prescrição, enquanto corolário da segurança
jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos,
não podendo assim comportar interpretação ampliativa das
balizas fixadas pelo legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a
expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, §
3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil
aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na
responsabilidade civil contratual.
IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente
entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual,
advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre
ambas, que obsta o tratamento isonômico.
V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos
advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte
do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa
forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à
execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10
anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não
pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório
relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento
do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre
responsabilidade
civil
decorrente
de
possível
descumprimento de contrato de compra e venda e prestação
de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal
(art. 205, do Código Civil).
Assim, considerando que no caso concreto a entrega das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010731-19.2018.8.26.0451 -Voto no 8058
7
chaves ocorreu em fevereiro de 2011, ao passo que o ajuizamento da ação se deu aos
02.07.2018, não há que se falar no decurso do decêndio legal, por consequência, não
inexiste a cogitada prescrição.
Neste sentido, já também já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Instalação de caixas de inspeção de esgoto, sabão e gordura e de
ligação elétrica e pluvial, que atendem todo o condomínio, em área
privativa da unidade do autor. Danos morais indenizáveis. Pedido
procedente no primeiro grau. Inconformismo das partes.
PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Inadimplemento contratual.
Violação de dever anexo. Sujeição ao prazo prescricional de 10
anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Entendimento
firmado pela Corte Especial do C. STJ. Prejudicial afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. A despeito de
o autor colacionar fotografias que não são do local, cujas imagens
já foram reproduzidas em inúmeros processos com pleitos
semelhantes, entendo que a informação prestada não é clara.
Ausência de informação adequada acerca da colocação das caixas
de coleta, inspeção e passagem em área privativa. Caixas
instaladas em desacordo com as normas da ABNT. Coleta de
dejetos de outras unidades. Necessidade de manutenção.
Limitação ao direito de propriedade e privacidade. Situação que
ultrapassa os meros dissabores. Danos morais indenizáveis.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Indenização fixada em R$
5.000,00 em primeiro grau, cujo valor deve ser mantido. JUROS
DE MORA. Descumprimento contratual. Reparação sem termo
certo. Juros devidos a partir da citação Recurso provido, neste
ponto. RECURSOS DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. Apelação Cível no
1047801-36.2017.8.26.0506,
Rel.
Rosangela
Teles,
j.
19.01.2021. sem destaque no original
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Instalação de caixa de contenção / passagem de esgoto em
área privativa. Sentença de parcial procedência, condenando a
ré a indenizar o autor no montante de R$ 10.000,00, bem
como nos ônus da sucumbência, fixados os honorários em
10% do valor da condenação. Apela o autor, alegando ser
caso de majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 20.000,00; hipótese de majorar a verba honorária. Apela a
ré, alegando preliminar de coisa julgada; incidência da
prescrição trienal; cumprimento do dever de informação;
cumpridas as normas da ABNT; inexistência de danos
morais. Cabimento do recurso do autor. Descabimento do
recurso da ré. Coisa julgada. Inocorrência. Prescrição trienal.
Descabimento. Incidência na hipótese do prazo decenal do
art. 205 do Código Civil. Precedente desta Câmara. Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010731-19.2018.8.26.0451 -Voto no 8058
8
morais. Configuração. Caixas de coleta, ainda que
necessárias, ao serem instaladas na área privativa do autor
ensejam
restrição
em
sua
propriedade
que
outros
proprietários não sofrem, colocando-o em situação de
desvantagem, fazendo jus à compensação. Valor da
indenização deve ser fixado com equidade e moderação. Caso
de majorar os danos morais de R$ 10.000,00 para R$
20.000,00.
Precedente
desta
Câmara.
Majorados
os
honorários advocatícios para 20% do valor da condenação
(art. 85, §11, do CPC). Recurso do autor provido. Improvido
o
recurso
da
ré.
Apelação
Cível
no
1002286-37.2020.8.26.0032, Rel. James Siano, j. 14.01.2021.
No mais, o desfecho encontrado pelo juízo a quo deve ser
mantido, porquanto a r. sentença questionada avaliou com propriedade o conjunto
probatório produzido, notadamente no que concerne a instalação da caixa objeto da
celeuma, limitando o uso do bem adquirido na forma almejada pelo autor, restando
bem analisada a questão atinente à falha no dever de informação, a comprovação do
custo extra dispendido com a aquisição da unidade com característica específica (área
privativa aberta quintal), razão pela qual não prosperam as críticas presente em
suas nas razões recursais.
Desta feita, a fim de se evitar repetições desnecessárias,
merece ser ratificada, nesta parte, a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça, segundo o qual, “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Neste sentido, a jurisprudência do Colendo STJ tem
prestigiado o entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS,
Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp
530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/08/2014),
a ponto de se poder afirmar que “é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010731-19.2018.8.26.0451 -Voto no 8058
9
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.”
(REsp 662.272-RS).
Apreciando casos semelhantes (inclusive envolvendo a mesma
construtora), confira-se como já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de
indenização por danos morais, ajuizada pela adquirente -
Sentença de improcedência - Apelo da autora, buscando a
reforma da decisão e o acolhimento do pedido inicial -
Inadimplemento contratual constatado - Inexistência de prévia
informação sobre a instalação de caixas de esgoto no imóvel da
compradora - Dano moral verificado - Equipamentos que
causam mau cheiro e atraem insetos e animais peçonhentos -
Prejuízo à utilização da área externa Desvalorização do bem -
Descumprimento de norma técnica Necessidade de entrar no
imóvel periodicamente para manutenção das caixas Violação de
direitos da personalidade Reforma da sentença - Fixação de
indenização de R$ 20.000,00, corrigidos desde a data desta
decisão e com juros contados da entrega das chaves -
Sucumbência - Inversão - Apelo provido. Apelação no 1021046-
90.2016.8.26.0576, Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 14.08.2018. -
grifamos
APELAÇÃO. Ordinária de indenização. Compra e venda.
Sentença de procedência. Insurgência das requeridas. Correção
do “decisum”. Incontroverso pela documentação apresentada
pelo autor que a instalação de caixa de gordura em área
privativa de sua unidade condominial, não lhe fora previamente
informada.
Privacidade
comprometida.
Dano
moral
configurado, com arbitramento módico. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento. Apelação no
1013529-26.2016.8.26.0320, Rel. José Rubens Queiroz Gomes, j.
14.08.2018.
INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Compromisso de
venda e compra de imóvel em condomínio deitado. Instalação de
caixa de gordura sob área de uso privativo do imóvel do autor.
Prejuízo às condições sanitárias e à salubridade do prédio, com
acréscimo considerável de risco de acidente de consumo e
redução de seu uso cômodo e valor. Defeito de informação, pela
omissão da construtora acerca da caixa de gordura, na fase pré-
contratual. Fato e vício do produto e serviço, a acarretar o dever
de indenizar. Redução do quantum indenizatório rejeitado.
Valor arbitrado pela r. Sentença revela-se equilibrado, diante
das circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. Recurso
improvido. Apelação no 1013657-54.2016.8.26.0576, Rel.
Francisco Loureiro, j. 19.05.2017.
No mesmo sentido já decidiu esta Colenda 8a Câmara de
Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010731-19.2018.8.26.0451 -Voto no 8058
10
Apelação cível. Ação de indenização. Autor adquiriu da ré um
imóvel na planta, que possui uma área privativa descoberta, a
ser utilizada como área de lazer, todavia, a ré instalou 2 caixas
de coleta efluente que serve às demais unidades do prédio, em
total desacordo às normas da ABNT. Réu revel. Documentos
juntados na inicial que embasam os fatos alegados, sem
qualquer impugnação específica. Desvalorização do imóvel.
Indenização
devida.
Apelo
desprovido.
Apelação
no
1019493-42.2015.8.26.0576, Rel. Silvério da Silva, j. 18/08/2016.
Desta feita, não há como render ensejo ao inconformismo
manifestado, devendo a r. sentença questionada subsistir por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Portanto, restando a Ré-apelante vencida também neste
comenos recursal, experimentando, novamente, a sucumbência, ficam majorados os
honorários recursais para 20% do valor da condenação atualizado.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)